Tribunal: TJDFT
Processo: 0734650-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMITE DE DESCONTO EM CONTRACHEQUE. TEMA No 1.085 STJ. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 104-B E 54-A § 1o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. A Lei n o 14.509 de 2022, aumentou o limite da margem consignável para operações de crédito com desconto automático em contracheque de servidores públicos federais, dos anteriores 35% para 45%, dos quais 5% foram reservados exclusivamente para a amortização de despesas ou realização de saque por meio de cartão de crédito.
2. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legalidade dos descontos em conta corrente previstos contratualmente em limite superior àquele previsto na hipótese de empréstimos consignados, no julgamento dos recursos representativos do Tema no1085.
3. O magistrado pode decidir pelo não prosseguimento com a segunda fase do tratamento do superendividamento, de cunho necessariamente judicial, conforme estipulado no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor ao se verificar o não comprometimento do mínimo existencial da parte, conforme literalidade do artigo 54-A, § 1o do supracitado código.
4. Recurso conhecido e desprovido.